Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-61.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação Ordinária Revisional de Contrato c. c. Repetição do Indébito". Irresignação da instituição financeira ré contra a r. sentença de parcial procedência.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. "Ratio decidendi" sucinta não significa ausência de fundamentação. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STJ). Prefacial rechaçada.
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação Ordinária Revisional de Contrato c. c. Repetição do Indébito". Irresignação da instituição financeira ré contra a r. sentença de parcial procedência.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. "Ratio decidendi" sucinta não significa ausência de fundamentação. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal (STJ). Prefacial rechaçada.
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instituição bancária que aplicou taxa de juros em valor muito acima à média do mercado. Abusividade reconhecida de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
TAXA MÉDIA APURADA ENTRE 5,32 E 6,65% AO MÊS NO SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen. Contrato com índices de juros remuneratórios de 22% ao mês. Reconhecimento da abusividade no caso concreto. Taxas aplicadas que sobejam o triplo da média.
INOVAÇÃO RECURSAL. Teses de existência de cálculos equivocados da parte contrária. Desrespeito ao princípio da eventualidade ou da concentração. Inadmissibilidade de referido expediente. Afronta ao disposto no art. 336 c. c. o art. 1.013, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Conduta que consubstancia ofensa ao instituto da preclusão, risco de supressão de instância e que fragiliza o contraditório e a ampla defesa.
SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).
RECURSO DESPROVIDO.